Tribunal: TJPA
Processo: 0012281-81.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 155, Â§4Â°, II, DO CÃDIGO PENAL â FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA VALORÃ-LA COMO FAVORÃVEL. MANTIDA A PENA â BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL EM OBSERVÃNCIA A SÃMULA NÂº 23 DO TJ/PA. PLEITO PELA ISENÃÃO E DIMINUIÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EX OFFICIO, POR PREENCHER OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO - APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA A defesa pugna pela aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, para que o apelante ELBISON DE MORAES SÃ seja absolvido. Entende-se que nÃ£o assiste razÃ£o Ã defesa. Vejamos:Consabido que o princÃpio da insignificÃ¢ncia, tambÃ©m conhecido como bagatela, repousa na ideia de que nÃ£o pode ocorrer crime sem ofensa jurÃdica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesÃ£o a um bem jurÃdico tutelado no ordenamento jurÃdico.Conforme entendimento jurisprudencial, para que seja reconhecido o princÃpio da insignificÃ¢ncia, Ã© necessÃ¡rio a presenÃ§a cumulativa dos seguintes requisitos: a) mÃnima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada.De acordo com a anÃ¡lise dos autos, o apelante furtou uma bomba dâÃ¡gua, retirada do interior da casa da vÃtima, e a vendeu pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor muito inferior que o preÃ§o de mercado. Nesse sentido, a Quinta turma do Superior Tribunal de JustiÃ§a (STJ) decidiu que o valor do bem subtraÃdo deve ser inferior a 10% do SalÃ¡rio MÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos.Sendo assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em princÃpio da insignificÃ¢ncia, por apresentar expressiva lesÃ£o jurÃdica. Outrossim, verifica-se o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, visto que ele pulou o muro da casa da vÃtima para realizar a prÃ¡tica criminosa, o que demonstra a periculosidade do recorrente. Vale frisar ainda, que o apelante Ã© contumaz na prÃ¡tica de crimes contra o patrimÃ ́nio, conforme anÃ¡lise no sistema.Sob a prÃ¡tica reiterada da conduta delitiva, tem-se o entendimento firmado no STJ, que nÃ£o se aplica o princÃpio da insignificÃ¢ncia, salvo exceÃ§Ãμes, que nÃ£o Ã© o caso em tela.Portanto, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, valor da res furtiva acima de 10% do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos e a prÃ¡tica contumaz de crimes contra o patrimÃ ́nio, NÃO MERECE PROSPERAR a tese da defesa pela aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia.2 - DO RECONHECIMENTO PELO FURTO PRIVILEGIADO.Pleiteia o apelante pelo reconhecimento de furto privilegiado.Pois bem, nÃ£o assiste razÃ£o ao apelante. Apesar do rÃ©u ser primÃ¡rio, o prejuÃzo ocasionado pelo agente nÃ£o Ã© de pequeno valor. Vale mensurar, que alÃ©m do prejuÃzo da bomba dÂ ́Ã¡gua, a vÃtima terÃ¡ gastos com a instalaÃ§Ã£o do objeto novamente, uma vez que o apelante danificou a conexÃ£o hidrÃ¡ulica para efetuar o furto, conforme demonstrado Ã s fls. 22/27. Portanto, considerando que a coisa subtraÃda nÃ£o Ã© de pequeno valor, inaplicÃ¡vel o furto privilegiado.3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASEA defesa do apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mÃnimo legal. Desse modo, verifica-se que merece reparos. Vejamos: 1Âº FASE DA DOSIMETRIANa primeira fase da dosimetria, o JuÃzo a quo considerou 02 (duas) circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao recorrente: Antecedentes Criminais e ConsequÃªncias do Crime, e fixou a pena-base acima do mÃnimo legal, no patamar de 03 (trÃªs) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Conforme anÃ¡lise dos autos, a valoraÃ§Ã£o do Antecedentes criminais merece ser reformada. Apesar do apelante responder por vÃ¡rios processos, todos estÃ£o em andamento processual. Ou seja, nÃ£o hÃ¡ certificaÃ§Ã£o nos autos de condenaÃ§Ã£o anterior com trÃ¢nsito em julgado.Diante disso, este JuÃzo ad quem reforma os antecedentes criminais para valorÃ¡-la como NEUTRO, em observÃ¢ncia a SÃºmula nÂº 444 do STJ. Em relaÃ§Ã£o as consequÃªncias do crime, este JuÃzo ad quem mantÃ©m como desfavorÃ¡vel, razÃ£o pela qual a pena-base deve permanecer acima do mÃnimo legal, no patamar de 03 (trÃªs) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em observÃ¢ncia a SÃºmula nÂº 23 TJ/PA.2Â° fase dosimetria: CircunstÃ¢ncias atenuantes e agravantesAnalisando os autos, constato que inexistem agravantes a serem valoradas.Entretanto, verifica-se que o JuÃzo a quo reconheceu de forma escorreita a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, d, CPB), a qual MANTENHO neste grau de jurisdiÃ§Ã£o, em razÃ£o de ter sido utilizada como fundamentaÃ§Ã£o para a condenaÃ§Ã£o do recorrente.Dessa forma, mantenho o entendimento do JuÃzo de origem, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.3Â° fase da dosimetria: Causas de aumento e de diminuiÃ§Ã£o de penaInexistem causas de aumento e de diminuiÃ§Ã£o de pena.Diante do exposto, esta instÃ¢ncia superior mantÃ©m a pena total e definitiva no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, âcâ, do CPB.4 - SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS Em observÃ¢ncia ao disposto no art. 44, III, do CPB, o JuÃzo de origem deixou de aplicar a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que tinha valorado os antecedentes do rÃ©u como desfavorÃ¡vel.No entanto, conforme exposto na dosimetria, este JuÃzo ad quem reformou essa circunstÃ¢ncia judicial, pois nÃ£o hÃ¡ certificaÃ§Ã£o nos autos de condenaÃ§Ã£o em trÃ¢nsito em julgado em desfavor do apelante. Desse modo, verifica-se que o recorrente preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CPB, considerando que a pena Ã© inferior a quatro anos, foi cometido sem violÃªncia e grave ameaÃ§a, Ã© primÃ¡rio, e as circunstÃ¢ncias permitem a aplicaÃ§Ã£o desse instituto. Portanto, a pena privativa de liberdade deve ser substituÃda por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade e limitaÃ§Ã£o de fim de semana, com fulcro no art. 43, I e III, do CÃ3digo Penal, devendo o JuÃzo de ExecuÃ§Ã£o determinar a forma de cumprimento das medidas estipuladas. 5 - DA DISPENSA DA PENA DE MULTATal pleito nÃ£o merece guarida.Inexiste previsÃ£o legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundÃ¡rio do tipo penal, tendo carÃ¡ter obrigatÃ3rio.AlÃ©m disso, analisando a sentenÃ§a, vÃª-se que foi respeitado o princÃpio da individualizaÃ§Ã£o e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em consonÃ¢ncia com a situaÃ§Ã£o financeira do rÃ©u, sendo a pena de multa aplicada no mÃnimo legal previsto.Desse modo, mantenho a pena de multa, sendo sua imposiÃ§Ã£o de carÃ¡ter necessÃ¡rio. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÃDA DE OFÃCIO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÃRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÃDA DE OFÃCIO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento presidida pela Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO:
PROCESSO: 0012281-81.2017.8.14.0048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ELBISON DE MORAES SÁ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4°, II, DO CÓDIGO PENAL
-
FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA VALORÁ-LA COMO FAVORÁVEL. MANTIDA A PENA - BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PLEITO PELA ISENÇÃO E DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
EX OFFICIO,
POR

PREENCHER OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, para que o apelante ELBISON DE MORAES SÁ seja absolvido.
Entende-se que
não assiste razão à defesa
. Vejamos:
Consabido que o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão a um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.
Conforme entendimento jurisprudencial, para que seja reconhecido o princípio da insignificância, é necessário a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
De acordo com a análise dos autos, o apelante furtou uma bomba d¿água, retirada do interior da casa da vítima, e a vendeu pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor muito inferior que o preço de mercado.
Nesse sentido, a Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o valor do bem subtraído deve ser inferior a 10% do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Sendo assim, não há que se falar em princípio da insignificância, por apresentar expressiva lesão jurídica.
Outrossim, verifica-se o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, visto que ele pulou o muro da casa da vítima para realizar a prática criminosa, o que demonstra a periculosidade do recorrente.
Vale frisar ainda, que o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, conforme análise no sistema.
Sob a prática reiterada da conduta delitiva, tem-se o entendimento firmado no STJ, que não se aplica o princípio da insignificância, salvo exceções, que não é o caso em tela.
Portanto, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, valor da
res furtiva
acima de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a prática contumaz de crimes contra o patrimônio,
NÃO MERECE PROSPERAR
a tese da defesa pela aplicação do princípio da insignificância.
2 - DO RECONHECIMENTO PELO FURTO PRIVILEGIADO.
Pleiteia o apelante pelo reconhecimento de furto privilegiado.
Pois bem,
não assiste razão ao apelante.
Apesar do réu ser primário, o prejuízo ocasionado pelo agente não é de pequeno valor.
Vale mensurar, que além do prejuízo da bomba d ́água, a vítima terá gastos com a instalação do objeto novamente, uma vez que o apelante danificou a conexão hidráulica para efetuar o furto, conforme demonstrado às fls. 22/27.
Portanto, considerando que a coisa subtraída não é de pequeno valor,
inaplicável o furto privilegiado.
3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
A defesa do apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal.
Desse modo,
verifica-se que merece reparos
. Vejamos:
1º FASE DA DOSIMETRIA
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente:
Antecedentes Criminais e Consequências do Crime
,
e fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
Conforme análise dos autos, a valoração do
Antecedentes criminais
merece ser reformada. Apesar do apelante responder por vários processos,
todos estão em andamento processual. Ou seja, não há certificação nos autos de condenação anterior com trânsito em julgado.
Diante disso, este Juízo
ad quem
reforma os antecedentes criminais para valorá-la como NEUTRO, em observância a
Súmula nº 444 do STJ.
Em relação as
consequências do crime
, este Juízo
ad quem

mantém
como
desfavorável,
razão pela qual a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal, no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
em observância a Súmula nº 23 TJ/PA.
2° fase dosimetria: Circunstâncias atenuantes e agravantes
Analisando os autos, constato que inexistem agravantes a serem valoradas.
Entretanto, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu de forma escorreita a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), a qual
MANTENHO
neste grau de jurisdição, em razão de ter sido utilizada como fundamentação para a condenação do recorrente.
Dessa forma, mantenho o entendimento do Juízo de origem, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
3° fase da dosimetria: Causas de aumento e de diminuição de pena
Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.
Diante do exposto, esta instância superior mantém a pena total e definitiva no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
Em observância ao disposto no art. 44, III, do CPB, o Juízo de origem deixou de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que tinha valorado os
antecedentes do réu como desfavorável.
No entanto, conforme exposto na dosimetria, este Juízo
ad quem
reformou essa circunstância judicial, pois não há certificação nos autos de
condenação em trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Desse modo, verifica-se que o recorrente preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CPB, considerando que a pena é inferior a quatro anos, foi cometido sem violência e grave ameaça, é primário, e as circunstâncias permitem a aplicação desse instituto.
Portanto,
a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos
, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, com fulcro no art. 43, I e III, do Código Penal, devendo o Juízo de Execução determinar a forma de cumprimento das medidas estipuladas.
5 - DA DISPENSA DA PENA DE MULTA
Tal pleito
não
merece guarida.
Inexiste previsão legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, tendo caráter obrigatório.
Além disso, analisando a sentença, vê-se que foi respeitado o princípio da individualização e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em consonância com a situação financeira do réu, sendo a pena de multa
aplicada no mínimo legal previsto.
Desse modo,
mantenho
a pena de multa, sendo sua imposição de caráter necessário.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA DE OFÍCIO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA DE OFÍCIO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
ACORDÃO Nº:
PROCESSO: 0012281-81.2017.8.14.0048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ELBISON DE MORAES SÁ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
,
interposto por
ELBISON DE MORAES SÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4°, inciso II, do CPB (furto qualificado), a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.

Relata a Denúncia de fls. 02/04:

¿No dia 20 de outubro de 2017, por volta das 03h, na rua H, entre as travessas Segunda e Terceira, bairro destacado, município de Salinópolis/PA, o apelante
ELBISON DE MORAES SÁ,
vulgo
¿BAFO¿,
pulou o muro da residência da Vítima HEIDER FERREIRA TAVARES, e subtraiu 01 (uma) bomba d ́ água de sua residência.

O caseiro da residência onde ocorreu o furto, JEAN CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS, ao tomar conhecimento do fato, procurou identificar o autor do delito. O caseiro obteve informações de que o acusado, tinha sido visto às proximidades do local do crime, inclusive ofereceu o produto do furto por R$ 200,00 (duzentos reais), para FRANCISCO MARCELINO.

Diante das evidências, o caseiro Jean prestou ocorrência à Delegacia de Polícia, tendo como testemunha FRANCISCO MARCELINO, que reconheceu o acusado como autor do delito, através de registro fotográfico.

A
res furtiva
não foi recuperada.

O Ministério Público ofereceu denúncia nos termos do art. 155, §4º, II, do CPB.

O acusado não foi encontrado pela Autoridade policial, tendo, então, sido feita a representação pela prisão preventiva do acusado. (fls. 39/40)

Em 21/11/2017, às fls. 55/58, foi decretado a prisão preventiva do acusado.

A denúncia foi recebida em 28/02/2018
e na mesma ocasião, o magistrado
a quo
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares (fl. 64).

Em 25/07/2018, o Juízo
a quo
decretou de ofício a prisão preventiva do acusado, uma vez que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas.

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 84/89, ocasião em que foi ouvido as testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

As alegações finais foram realizadas oralmente, em audiência de Instrução e Julgamento às fls. 84/89, nos seguintes termos:

O
Ministério Público
pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A
Defensoria Pública
, por sua vez, requereu reconhecimento da atenuante de confissão, aplicação do princípio da insignificância e dispensa da sanção de multa.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
ELBISON DE MORAES SÁ
à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4°, inciso II, do CPB (furto qualificado), a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal à fl. 92
, e
Razões Recursais
às fls. 98/103, com os seguintes pleitos: a) Absolvição do recorrente, para que seja reconhecido o princípio da insignificância; b) Reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2°, do Código Penal; c) Redimensionamento da pena aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal; d) Isenção ou diminuição referente a fixação da pena de multa.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 105-107-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo criminal interposto pelo apelante
ELBISON DE MORAES SÁ
(fls. 113-125).

É o relatório. Que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACORDÃO:
PROCESSO: 0012281-81.2017.8.14.0048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ELBISON DE MORAES SÁ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
I-

JUÍZO DE ADMISSIBILDIADE

Em sede de juízo de admissibilidade, entendo estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, necessários a apreciação do recurso, razão pela qual manifesto-me por seu
conhecimento
.
II-

MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO - DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, para que o apelante ELBISON DE MORAES SÁ seja absolvido.

Entendo que
não assiste razão à defesa
. Vejamos:

Consabido que o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão a um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Conforme entendimento jurisprudencial, para que seja reconhecido o princípio da insignificância, é necessário a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De acordo com a análise dos autos, o apelante furtou uma bomba
d¿água
, retirada do interior da casa da vítima, e a vendeu pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor muito inferior que o preço de mercado.

Nesse sentido, a Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o valor do bem subtraído deve ser
inferior a 10% do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segue o entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCIÍDO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A reincidência específica do réu
, nos termos do posicionamento desta Corte Especial, afasta a aplicação do princípio, por não restarem demonstrados os critérios de mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
2. No caso concreto, o valor do bem subtraído também ultrapassa o parâmetro utilizado neste Sodalício para reconhecimento da insignificância por se
constituir de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época de cometimento do delito.
3. A matéria referente ao regime inicial prisional trata de inovação recursal, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Especial, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 644.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Sendo assim, não há que se falar em princípio da insignificância, por apresentar expressiva lesão jurídica.

Outrossim, verifica-se o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, visto que ele
pulou o muro da casa
da vítima para realizar a prática criminosa, o que demonstra a periculosidade do recorrente.

Vale frisar ainda, que o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, conforme análise no sistema.

Sob a prática reiterada da conduta delitiva, tem-se o entendimento firmado no STJ, que não se aplica o princípio da insignificância, salvo exceções, que não é o caso em tela.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO.
REITERAÇÃO DELITIVA.

RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 557.194 - MS (2020/0006519-0).
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES EM CRIME PATRIMONIAL. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.
[...] . III -
Além do valor ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.
IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1338437, 07002237920208070020, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, valor da
res furtiva
acima de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a prática contumaz de crimes contra o patrimônio,
REJEITO
a tese da defesa pela aplicação do princípio da insignificância.

DO RECONHECIMENTO PELO FURTO PRIVILEGIADO.

Pleiteia o apelante pelo
reconhecimento de furto privilegiado
, como preconiza o artigo 155, §2°, do Código Penal:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º - Se o
criminoso é primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Pois bem,
não assiste razão ao apelante.

Apesar do réu ser primário, o prejuízo ocasionado pelo agente não é de pequeno valor.

Vale mensurar, que além do prejuízo da bomba d ́água, a vítima terá gastos com a instalação do objeto novamente, uma vez que o apelante danificou a conexão hidráulica para efetuar o furto, conforme demonstrado às fls. 22/27.
Tornando-se inviável a aplicação do reconhecimento de furto privilegiado.

Segue o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO (ART. 155, § 2º CP) E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal trata do furto privilegiado onde há a junção da primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, cabendo ao juiz: substituir a pena de reclusão pela pena de detenção ou diminuir a pena de um a dois terços ou ainda aplicar somente a pena de multa.
In casu
, embora não haja comprovação quanto a primariedade do acusado, o bem subtraído fora uma bomba, entendo não tratar-se de pequeno valor, o quer torna inviável a aplicação do furto privilegiado
. Embora o juízo tenha valorado seis circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifica-se que quanto a culpabilidade e os motivos, não há fundamentos a reprovar a conduta do acusado, sendo inerente ao tipo. As circunstâncias foram valoradas por ter sido cometido o delito na madrugada, no entanto, não há nos autos provas de que o crime ocorrera na madrugada, apenas há na denuncia que vizinhos da vítima viram os acusados pulando o muro da casa da vítima na tarde do dia 1º de dezembro de 2012, de igual forma, o apelante menciona que furtou o objeto na tarde do dia citado, além desses dados não há mais informações nos autos a comprovar em que período de fato ocorreu o delito. Assim, entendo ser a mesma favorável. No mesmo seguimento, a conduta social e a personalidade não podem ser consideradas desfavoráveis, fundamentando-se o juízo em ações penais em curso, não havendo, portanto, elementos para varolá-las. Sopesadas as circunstâncias judiciais positivamente ao apelante, aplica-se pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV do CP. Inviável a aplicação da atenuante diante da sumula 231 do STJ. A pena torna-se definitiva ante a ausência de circunstancias agravantes, bem como ausência de causas de aumento e diminuição, a qual será cumprida em regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP. Ainda se verifica a possibilidade da pena ser substituída por duas restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44 do CP, consistentes em prestação de serviço a comunidade por igual período e prestação pecuniária a serem determinados pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Estender os feitos da decisão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFICIO SUBSTITUIDA A PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DECISAO UNANIME.

(2016.02105930-74, 160.076, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-31).

Portanto, considerando que a coisa subtraída não é de pequeno valor, inaplicável o furto privilegiado.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do Apelante
ELBISON DE MORAES SÁ,
requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por entender que o Juízo a
quo
fundamentou as circunstâncias judiciais com argumentos vagos e inidôneos.
1° FASE DA DOSIMETRIA

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿
Culpabilidade
: normal à espécie.

Antecedentes
: o réu registra antecedentes.
Conduta social
: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
Personalidade
: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
Motivos do crime
: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
Circunstâncias do Crime
: normais à espécie.
Consequências do crime
: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou seus bens.
Comportamento da Vítima
: em nada influiu na prática do delito, o que não deve ser valorado.¿

Assim,
na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou
02 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente:
Antecedentes e Consequências do Crime
, e fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se que merece reparos. Vejamos:

Conforme análise dos autos, a valoração do
Antecedentes criminais
merece ser reformada. Apesar do apelante responder por vários processos, todos estão em andamento processual. Ou seja, não há certificação nos autos de
condenação anterior com trânsito em julgado.

Assim, deve-se observar o que dispõe no enunciado da Súmula nº
444 do Superior Tribunal de Justiça:
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Desta forma, reformo para considerar os antecedentes criminais
neutro
.

Em relação as
Consequências do Crime,
o Juízo a
quo
valorou desfavorável ao apelante, fundamentando no fato de a vítima não ter recuperado os bens.

Pois bem. Entendo que os fundamentos utilizados pelo Juiz de 1º grau são inidôneos, visto que a não recuperação dos bens furtados é inerente ao tipo penal. Entretanto, mantenho as consequências do crime como
desfavorável.
Explico:

Além do prejuízo da bomba d ́água, a vítima terá gastos com a instalação do objeto novamente, uma vez que o apelante danificou a conexão hidráulica para efetuar o furto, conforme demonstrado às fls. 22/27.

Outrossim, o bem furtado era um instrumento de extrema importância, tendo em vista que fornecia o abastecimento de água para fins de manutenção e higiene pessoal da vítima e de seus familiares.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2016), a consequência do crime se revela pelo resultado da sua conduta.
Deverá ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir do condenado.
No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade - coletividade (Sentença Penal Condenatória, 10ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 159)

Assim, vislumbrando-se a persistência das
consequências
do crime,
MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em observância a Súmula nº 23 TJ/PA.
2° FASE DOSIMETRIA:

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Analisando os autos, constato que inexistem agravantes a serem valoradas.

Entretanto, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu de forma escorreita a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), a qual
MANTENHO
neste grau de jurisdição, em razão de ter sido utilizada como fundamentação para a condenação do recorrente.

Dessa forma, mantenho o entendimento do Juízo de origem, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
3° FASE DA DOSIMETRIA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Dessa forma, esta instância superior mantém a pena total e definitiva no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Nos termos do art. 44, do Código Penal Brasileiro, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
¿I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade,
os antecedentes
, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(...)¿

Em observância ao disposto no art. 44, III, do CPB, o Juízo de origem deixou de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que tinha valorado os
antecedentes do réu como desfavorável.

No entanto, conforme já exposto na dosimetria, este Juízo
ad quem
reformou essa circunstância judicial, pois não há certificação nos autos de
condenação em trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Desse modo, verifica-se que o recorrente preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CPB, considerando que a
pena é inferior a quatro anos, foi cometido sem violência e grave ameaça, é primário, e as circunstâncias permitem a aplicação desse instituto.

Portanto,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com fulcro no art. 43, I e III, do Código Penal, devendo o Juízo de Execução determinar a forma de cumprimento das medidas estipuladas.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

Tal pleito
não
merece guarida.

Inexiste previsão legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundário do tipo penal,
tendo caráter obrigatório.

Além disso, analisando a sentença, vê-se que foi respeitado o princípio da individualização e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em consonância com a situação financeira do réu, sendo a pena de multa aplicada no
mínimo legal previsto.

Conforme dispõe o art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será,
no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria, seleciona:
¿(¿) DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O preceito sancionador determina a aplicação da pena de multa cumulativamente com a privativa de liberdade, portanto, sua aplicação é
impositiva,
porque decorre de previsão legal e, portanto, tem caráter obrigatório.
Poderá o juízo da execução penal proceder ao seu parcelamento, caso comprovada a incapacidade financeira dos sentenciados. (...)¿ (TJGO - 2ª Câmara Criminal, Ap. Crim. n. 309719-97.2014, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira. DJ n. 2795 de 29/07/2019).

Desse modo,
mantenho
a pena de multa, sendo sua imposição de caráter necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu
DESPROVIMENTO
, reformando os antecedentes criminais para NEUTRO, em observância a Súmula nº 444 do STJ. Entretanto, mantendo a pena-base acima do mínimo legal, consubstanciado na Súmula nº 23 TJE/PA e substituo de ofício a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, posto que o recorrente cumpre todos os requisitos previstos em lei.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator